Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-77.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. CONTRATO POSTERIOR A 31.3.2000. LEGALIDADE.
1. Consoante redação da Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Celebrado o instrumento, considera-se que a parte expressamente concordou com os termos e as cláusulas constantes do ajuste firmado com a instituição financeira, passando a incidir sobre tal avença tanto a Lei do Consumidor como o princípio pacta sunt servanda.
2. No julgamento do Recurso Especial 973.827, segundo o rito dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses pelo Superior Tribunal de Justiça: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
3. Recurso conhecido e não provido.